Tribunal: TJDFT
Processo: 0753126-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HumbertoUl Gabinete do Des. Humberto Adjuto Ulhôa Número do processo: 0753126-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO, OAB/DF 63.282, em favor de ALCEMY SILVA PEREIRA, preso preventivamente por decisão exarada pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas em razão da prática, em tese, do crime de estelionato. O impetrante aponta como autoridade coatora a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS/DF. Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente firmou-se apenas no acautelamento da ordem pública e subjetiva tentativa de valorar negativamente a suposta conduta do Paciente narrada no inquérito policial pela autoridade policial, assim como a suposta propensão delituosa, o que não são argumentos hígidos e suficientes para caracterizar o periculum libertatis, pressuposto indispensável para a decretação da medida excepcional. Sustenta que a prisão do requerente não encontra amparo em lei, não estando presentes os requisitos previstos no rol do art. 319 do Código Penal, sendo descabida, exacerbada e desproporcional, por existir outros meios e formas juridicamente cabíveis para garantir a ordem pública, sendo custódia provisória apenas para as hipóteses de absoluta necessidade. Destaca que a prisão cautelar fundamentada no risco a Ordem Pública não se adequa ao caso em apreço, pois o suposto crime o qual o Paciente é processado fora cometido sem o emprego de violência e/ou grave ameaça a pessoa. Afirma que na decisão que recebeu a denúncia, “o juiz decretou a prisão do Paciente, em 25 de agosto de 2020, sendo o mandado expedido na mesma data. No entanto, a prisão contabiliza exatos 112 (cento e doze dias), quase 04 (quatro meses), sem qualquer tipo de revisão”. Aduz que a lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime, alterou o art. 316, parágrafo único, do CPP, e impondo ao magistrado o reexame da prisão cautelar a cada 90 (noventa dias) – 03 (três meses), sob pena de torná-la ilegal. Assim, requer a concessão de liminar em habeas corpus, por ausência dos requisitos para a prisão preventiva e por excesso de prazo nas prisões sem reexame (22357254). É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Com efeito, a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância está fundamentada em elementos concretos, in verbis: “Analisando detidamente os autos do processo em que a constrição de liberdade foi efetivada, bem como do inquérito policial a ele subjacente, observo que o acusado teve a prisão preventiva decretada em 25/08/2020, lastreada a decisão na necessidade de manutenção da ordem pública vigente. Atendidos os requisitos legais, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia atribuindo ao indiciado o crime inscrito no artigo 171, caput, do Código Penal, sendo essa efetivamente recebida por este juízo (ID 70733627). Pessoalmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação, por meio de sua Defesa técnica, postulando também a extinção da punibilidade do agente pela retratação da vítima (ID’s 72580163 e 73063912). Em decisão (ID 73664932) este juízo indeferiu o pleito defensivo de reconhecimento da causa extintiva de punibilidade, o que ensejou a interposição de recurso em sentido estrito contra o r. decisum. O recurso foi recebido (ID 73995401) e mantida a decisão em juízo de retratação, sendo determinado o desmembramento do feito (ID 74199096) – autos no 0705300-72.2020.8.07.0019, o qual foi remetido à segunda instância em 08/10/2020. Na sequência, o feito foi saneado e determinada a designação de audiência de instrução e julgamento que se aguarda seja realizada. Pois bem. Como cediço, o artigo 316 do Código de Processo Penal, disciplinando a revogação de prisão preventiva, possibilita que o juiz cesse a restrição cautelar de liberdade se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. Examinando o caso concreto, constato que os requisitos da segregação cautelar estão adequadamente preenchidos, bem como se mantêm hígidos e contemporâneos os fundamentos fáticos e jurídicos empregados no decreto prisional, não havendo qualquer alteração fática ou jurídica superveniente apta a modificar a incidência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. Não vislumbro igualmente a alegada ausência de fundamentação ou mesmo motivação generalizante na decisão atacada, pois fundada na garantia da ordem pública. À luz do que consta do processo principal, está bem delineada a periculosidade social do agente a revelar um elevado e concreto risco à garantia da ordem pública, pois, conforme se depreende de sua folha de antecedentes (ID 70544856), possui variadas e recentes passagens criminais, entre as quais destaco: uma já com trânsito e julgado por furto qualificado e outra ação penal (n° 0704869-65.2020.8.07.0010 – Segunda Vara Criminal da Circunscrição de Santa Maria) em que figura como integrante de organização criminosa, especializada na consecução de vantagem patrimonial por meio da prática de crimes de furto qualificado mediante fraude e estelionato, atuante em diversas regiões administrativas do DF. Além disso, observo que, em sua longa empreitada criminosa, o acusado escolhe geralmente vítimas vulneráveis, notadamente pessoas com idade avançada.” (22357255 -grifanos). De igual modo, com relação ao alegado excesso de prazo: “Isso porque há de se reconhecer que, embora em uma quantidade mínima, já ultrapassado mais de noventa dias sem que fosse reapreciada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do requerente. Todavia, em primeiro lugar, não concluo ser o caso de revogação automática da prisão, porque tal fato possibilita às partes provocar o juízo a fim de reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Em segundo lugar, o requerente está preso há aproximadamente 113 (cento e treze) dias, portanto, não se enquadra nos termos da Instrução Normativa no 1 de 2011 da Corregedoria deste Tribunal, que recomenda que a prisão preventiva do acusado não ultrapasse o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias no procedimento ordinário. De mais a mais, a legislação processual penal vigente não traz em seu bojo prazo fatal e improrrogável para a manutenção da legalidade de prisões preventivas relativamente à duração do processo, mas se trata apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características do acusado para decidir sobre eventual revogação da prisão. Dito isso, verifico que a razoável duração do processo deve ser vista levando em consideração algumas circunstâncias: a) a complexidade da causa; b) a atuação das partes (acusação e defesa); e, c) atuação do Poder Judiciário. E, nesse ponto, inconteste a complexidade objetiva e subjetiva da causa – trata-se de crime, cometido, em tese, por dois acusados, em que as Defesas, invocando as inovações legislativas promovidas pela Lei no 13.964/2019, pleitearam preliminarmente a extinção da punibilidade e interpuseram recurso em sentido estrito contra a decisão que não reconheceu a extinção da punibilidade no caso concreto, restando notório que eventual elastecimento da demanda decorreu também por atuação e nos interesses da própria Defesa, somada ainda a situação de pandemia de COVID-19. Portanto, a alegada demora, sob nenhuma ótica pode ser atribuída pura e simplesmente ao Poder Judiciário. Considero, neste sentido, que o alegado alongamento de prazo no presente processo foi plenamente justificado, não existindo qualquer ilegalidade na restrição cautelar afeta à demanda. Dessa forma, tem-se, sob qualquer perspectiva de análise, que os fundamentos invocados pelo requerente não se revelam aptos a autorizar o pleito revogatório formulado”. Como se vê, a fundamentação da constrição atende aos ditames dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. Pois, evidenciada a periculosidade do Paciente quando há registro que demonstra contumácia na prática de delitos, em especial estelionato praticado contra idosos. No presente caso, correta a decisão judicial que, cotejando os fatos, prestigiou a segurança da sociedade. Saliento que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são fatores que obstam a segregação cautelar quando há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Outrossim, não verifico possibilidade de a cautelar restritiva da liberdade ser substituída por outra menos gravosa. Conforme bem lembrado na decisão da Audiência de Custódia, as circunstâncias fáticas apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Com efeito, as medidas cautelares alternativas à prisão seriam insuficientes para preservar o bem jurídico tutelado. Diante da presença dos requisitos, a manutenção da prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. Importante salientar, que não verifico justo motivo para colocar o Paciente em liberdade apenas em razão da Pandemia causada pelo vírus COVID 19. Ressalto que a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, deve ser interpretada diante do caso concreto. E, muito embora se saiba da escalada dos casos de COVID-19 no sistema penitenciário do DF, é sabido que estão sendo tomada precauções, para evitar a propagação do vírus. Ademais, aqueles que verdadeiramente se importam com a própria saúde, não deixam suas casas para praticar de crimes. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de ALCEMY SILVA PEREIRA. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial